Tribunal: CARF
Processo: 13702.000534/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000534/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.444 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LAÉRCIO BOTELHO JUSTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1° DA
LEI 8.852/94. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. INAPLICABILIDADE.
A Lei no 8.852/94 não outorga isenções nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a renda de pessoa física (Súmula CARF no 68).
As hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física são aquelas
discriminadas no artigo 6o da Lei 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000534/2009-17
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000534/2009-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o Contribuinte acima
identificado, resultante de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
Exercício de 2007, que apurou o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$
1.847,40, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora, folha 09 deste Processo.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 8, no
procedimento de revisão da DAA foi apurada omissão de rendimentos recebidos do
Ministério da Justiça, no valor de R$ 11.028,99, sem IRRF a compensar.
Cientificado do indeferimento sua Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl.
6), o Interessado apresentou impugnação em 09/03/2009, (AR de fl. 31), argumentando
ser improcedente o lançamento de omissão no valor de R$ R$ 11.028,99,
correspondente ao “Adicional por Tempo de Serviço” e “Adicional de Periculosidade”,
previstos na alínea “n” e “p”, do inciso III, do art 1o, da Lei 8.852/94, por entender que
com base nessa Lei e na Lei 7.713/88 essas verbas estariam excluídas do campo de
incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
O Interessado ressalta quitou o imposto apurado Eletrônico no ato da entrega da
declaração em 24/04/2007, via Darf no eletrônico no valor de R$ 1.847,40, sendo
indevida a atual.
Conclui por requerer o acolhimento da impugnação e a compensação do resultado
apurado na declaração original com o resultado da a declaração retificadora, restituindo-
lhe a diferença da nova restituição apurada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos foram declarados de acordo com o(s) comprovante(s) de
rendimentos entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000534/2009-17

c) o recorrente obteve decisões diferentes para a mesma questão fática
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Não pode prosperar a tese do contribuinte de que parte dos rendimentos
recebidos do Ministério da Justiça corresponderia a verbas isentas por força do art 1o,
inciso III, alíneas “n” e “p”, da Lei 8.852/94 e com base na Lei 7.713/88, senão
vejamos.
O artigo 43 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza conforme segue, estabelecendo que
este incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou acréscimo patrimonial
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000534/2009-17

decorrente do produto do trabalho (renda), como no presente caso, decorrente do
produto do capital, e decorrente de proventos de qualquer natureza.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins
de incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em
seu artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito,
não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150
da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
................................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000534/2009-17

a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor
pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou
regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições
ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11 de
outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato
do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita
Federal da 7a Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-
JUSTIÇA - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
acerca da tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13.o salário), ao abono
de 1/3 das férias e ao adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994, da qual transcrevo parte dos fundamentos:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000534/2009-17

9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à
natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o 8.112/1990, ou outra paga
sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as parcelas relativas à gratificação natalina,
ao adicional por tempo de serviço e ao abono de 1/3 das férias, não havendo lei
tributária específica que reconheça tais rendimentos como isentos e não-tributáveis,
devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos, concernentes
à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina.
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
A responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual que as pessoas físicas estão obrigados a apresentar por
força do art. 787, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto
3.000, de 26/03/1999, visando determinar o saldo do Imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 7o), pertence exclusivamente ao contribuinte, que não pode alegar
desconhecer os rendimentos ou a legislação aplicável. Cabe ainda salientar que a
responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva, independendo a
intenção do agente, conforme art. 136 do CTN.
Acrescentamos a decisão anterior que, no âmbito do CARF, temos a súmula no 68
que não deixa dúvidas ao afirmar que a Lei no 8.852/94 não outorga isenção nem enumera
hipóteses de não incidência do imposto sobre a renda de pessoa física, in verbis:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Da Alegação de Recolhimento não Apropriado
Não deixamos de notar que o sujeito passivo, desde sua irresignação inicial,
informa que promoveu a quitação do imposto apurado via DARF eletrônico (e-fls. 25/26), in
verbis:
Como também discordo do credito tributário imposto, uma vez que no ato da
entrega da declaração efetuada em 24/04/2007, quitei o imposto apurado via DARF
ELETRÔNICO N°05RA637217993, BANCO ABN AMR° REAL Ag 0572, no valor de
R$ 1.847,40 ( Hum mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos ), sendo
portanto indevido a atual cobrança.
A decisão anterior procurou alertar a Unidade Preparadora sobre este fato (e-fls.
39), no bojo de seu voto:
Quanto a recolhimentos de Imposto efetuados através de Darfs, cumpre
esclarecer que não compete à instância julgadora se pronunciar acerca dos
recolhimentos porventura efetuados, os quais serão examinados e apropriados
oportunamente pela Autoridade competente.
Indignado com esta situação, o recorrente demonstra toda sua insatisfação (e-fls.
46) em não ver reconhecido este pagamento no lançamento tributário:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.444 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000534/2009-17

Como já dito anteriormente, não cabe aos órgãos julgadores a
verificação/execução de alocação de pagamentos em créditos tributários.
De qualquer forma, fiz estes parênteses no julgamento em curso para evitar que
esta análise passe desapercebida pela Unidade de Origem que deverá avaliar esta solicitação e, se
for o caso, fazer a devida alocação do recolhimento.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 95
DF CARF MF
Original